Tribunal: TJES
Processo: 5015308-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015308-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: IONES VALIM GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015308-87.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRIDO:
IONES VALIM GONÇALVES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TREM. MANIFESTAÇÃO NA LINHA FÉRREA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA VIAGEM. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por IONES VALIM GONÇALVES em face de VALE S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta adquiriu passagens de trem com a requerida para o trecho Cariacica/ES a Resplendor/MG, que durante a viagem foi surpreendida com uma manifestação de moradores que impedia a passagem do trem, razão pela qual teve que pegar transporte por aplicativo para chegar ao destino final.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando o requerido apenas ao pagamento da quantia de R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5029696, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência do juizado especial, ante a complexidade da causa. No mérito, sustenta que ausente falha na prestação do serviço, assim como argumenta que a manifestação na linha férrea não guarda qualquer relação com as operações da ferrovia, caracterizando caso fortuito. Aduz que os danos materiais devem ser reduzidos, na medida em que a viagem de trem não abrangia o destino Bom Pastor/MG.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado, porquanto as provas colacionadas pelas partes aos autos são suficientes para o deslinde da presente demanda. Aliás, o propósito recursal reside somente no possível dano material sofrido pela parte autora, o que, por si só, já afasta qualquer alegação de necessidade de produção de prova pericial.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

A controvérsia recursal reside no possível dano material sofrido pela parte autora.

Como se sabe, o dano material não se presume, deve ser efetivamente comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da parte recorrente, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

No caso, embora a autora alegue que viajou até o destino final por meio do aplicativo de viagem uber, arcando com o valor de R$300,00,

nota-se da própria narrativa autoral que o valor gasto até Resplendor (destino contratado com a recorrente), foi de R$150,00, portanto, a recorrida deve ser indenizada com este valor, uma vez que o trecho de Resplendor até Bom Pastor não havia sido contratado com a recorrente.

Ademais, importa mencionar que não consta nos autos comprovante da corrida por meio do aplicativo UBER, porque a autora contratou a corrida com seu tio, que também trabalha na referida plataforma, mas pela narrativa posta na inicial, infere-se que houve a contratação direta.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e DIMINUIR o valor arbitrado em indenização por dano material para o
quantum
de R$150,00 (cento e cinquenta reais), com correção monetária conforme sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)